Tribunal: TJMT
Processo: 1026063-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026063-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), H. T. - CPF: 107.519.721-00 (EMBARGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF - CPF: 028.154.521-97 (ADVOGADO), RAUANE TEBALDI - CPF: 050.634.281-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a incidência de multa cominatória em razão de descumprimento de tutela de urgência. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à inexistência de descumprimento da liminar, à concessão de efeito suspensivo anterior, às providências adotadas para cumprimento da tutela, à conduta da parte embargada, à tese subsidiária de impossibilidade de manutenção da multa após reforma do julgado e à desproporcionalidade do valor arbitrado. Requer a integração do julgado, a exclusão ou limitação da multa e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos apontados pela embargante, nos termos do art.
1.022 do CPC; e (
ii
) avaliar a possibilidade de revisão da multa cominatória imposta por descumprimento parcial da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado aprecia expressamente todos os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a alegada inexistência de descumprimento, o efeito suspensivo anteriormente concedido, as providências adotadas, a conduta da parte embargada e a razoabilidade do valor da multa.

A análise da Câmara julgadora demonstra que houve descumprimento parcial da obrigação imposta, com descontinuidade do atendimento e ausência de prestadores nas especialidades requisitadas, não afastando a responsabilidade da embargante.

A decisão anterior que concedeu efeito suspensivo restringiu-se à suspensão da exigibilidade da multa durante a tramitação do recurso, não implicando reconhecimento de cumprimento da obrigação.

A tese subsidiária relativa à impossibilidade de incidência da multa após reforma parcial do julgado foi devidamente afastada com base em precedente do STJ (
EAREsp
1.479.019/SP), que veda alteração retroativa de multa já vencida e consolidada.

O valor das astreintes foi limitado a R$ 100.000,00, apesar de o período de descumprimento ter superado 400 dias, evidenciando a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O pedido de prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição, tampouco obriga o julgador a adotar expressamente os dispositivos indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com os fundamentos adotados no acórdão não caracteriza omissão nem autoriza a oposição de embargos de declaração.

A modificação da multa cominatória somente é admitida em relação às parcelas vincendas, sendo vedada a alteração daquelas já vencidas e consolidadas.

O julgador não está vinculado a examinar todos os dispositivos indicados pela parte, bastando que enfrente suficientemente as questões relevantes à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CF/1988, art. 102, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016; STJ,
EAREsp
1.479.019/SP.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 328654939
.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito

da inexistência de descumprimento da liminar, alegando que adotou todas as providências necessárias para assegurar o atendimento da embargada
.

Aduz que o
acórdão ignorou que houve decisão anterior em agravo de instrumento concedendo efeito suspensivo justamente por ausência de descumprimento
.

Sustenta que f
oram adotadas providências judiciais e administrativas desde 17/11/2022, como depósitos judiciais mensais, emissão de carta de garantia e observância da tabela da operadora, além de reconhecimento judicial do cumprimento da obrigação
.

Destaca que h
ouve recusa da própria embargada em iniciar o tratamento nos moldes definidos judicialmente, com o intuito de compelir a operadora a arcar com custos integrais fora da rede credenciada
.

Argumenta que a
multa não poderia incidir após a publicação do acórdão ID 148061979, que reformulou os termos da obrigação para autorizar o tratamento fora da rede, desde que observado o limite contratual, o que foi cumprido pela embargante
.

Ressalta que há
omissão quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa de R$ 100.000,00, que, segundo a embargante, viola os princípios da boa-fé processual, da vedação ao enriquecimento ilícito e da função coercitiva das astreintes.

Pede que s
ejam providos os embargos de declaração, com a devida integração do acórdão para suprir todas as omissões apontadas
.

Pleiteia que s
eja reconsiderado o julgado para afastar a incidência das astreintes, diante da inexistência de descumprimento
.

Subsidiariamente, que seja declarada a impossibilidade de aplicação da multa após a publicação do acórdão reformador, ou, ao menos, desde o início dos depósitos judiciais (17/11/2022)
.

Pede ainda que s
eja reconhecido expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 328654939.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito: (i) da inexistência de descumprimento da liminar; (
ii
) do efeito suspensivo anteriormente deferido; (
iii
) das providências adotadas para o cumprimento da tutela; (
iv
) da conduta da embargada; (v) da tese subsidiária sobre a impossibilidade de manutenção da multa após a publicação do acórdão; e (vi) da proporcionalidade e do enriquecimento ilícito decorrente das astreintes.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

No que tange à alegada inexistência de descumprimento da liminar, o acórdão foi claro ao analisar a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

A própria ré se contradiz ao informar nos autos que, diante da ausência de rede credenciada na localidade, realizou depósito judicial correspondente ao custeio das terapias — ou seja, não havia disponibilidade para a realização dos referidos tratamentos —, sendo tal providência adotada quase dois meses após o deferimento da tutela de urgência. (Id. 104216885).

Ademais, com o intuito de postergar o cumprimento da obrigação, a ré opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que os pedidos médicos estariam desacompanhados de assinatura, ainda que todos os documentos estivessem devidamente assinados.

Assim, no caso em análise, verifico que a agravante não comprovou o efetivo cumprimento da obrigação imposta judicialmente no período indicado pelo juízo de origem. Embora tenha havido autorizações para alguns tratamentos, houve significativa descontinuidade na prestação dos serviços, com longos períodos sem atendimento, inclusive sem o oferecimento de prestadores nas especialidades requeridas, o que caracteriza o descumprimento parcial da obrigação imposta.

Quanto ao efeito suspensivo anteriormente deferido, este se referia apenas à suspensão do pagamento da multa cominatória durante a tramitação do recurso, não constituindo reconhecimento de ausência de descumprimento da decisão, como pretende fazer crer a embargante.

No que se refere às providências adotadas para o cumprimento da tutela, o acórdão analisou expressamente a questão, reconhecendo que houve autorizações para alguns tratamentos, mas
que isso não afastou a caracterização do descumprimento parcial da obrigação imposta.

Sobre a conduta da embargada, não há elementos nos autos que comprovem que ela tenha se recusado a realizar o tratamento. Ao contrário, o que se verificou foi a ausência de disponibilização adequada dos serviços pela embargante.

Quanto à tese subsidiária sobre a impossibilidade de manutenção da multa após a publicação do acórdão, o acórdão embargado foi claro ao adotar o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
EAREsp
1.479.019/SP, segundo o qual 'a modificação das astreintes somente é possível em relação à multa vincenda', sendo vedada a modificação do valor da multa já vencida e consolidada.

Por fim, no que tange à proporcionalidade e ao enriquecimento ilícito decorrente das astreintes, o acórdão expressamente consignou que:

"Quanto ao valor da multa, verifico que, embora o juízo de origem tenha reconhecido o descumprimento por cerca de 409 dias, limitou o valor total da multa a R$ 100.000,00, e não aos R$ 409.000,00 alegados pela agravante, o que demonstra a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e abordou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A embargante busca ainda o
prequestionamento da matéria, no entanto, e
sta via
não se presta a essa finalidade ou à reapreciação de matéria já resolvida, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não tem necessariamente que se utilizar da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025